Tribunal: TJDFT
Processo: 0714137-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714137-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS QUEIROZ MOREIRA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BRB BANCO DE BRASILIA S.A., NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ORIGINAL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por LUCAS QUEIROZ MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (id. 121134148), que, nos autos da ação de conhecimento no 0705299-16.2022.8.07.0020, movida em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A, NU FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BANCO ORIGINAL S.A, determinou a emenda à inicial, no prazo de quinze dias, para que fosse realizado o desmembramento do processo em relação a cada um dos réus, sob pena de indeferimento da inicial. Confira-se, por oportuno, o teor do decisum: “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. No mais, verifica-se que o litisconsórcio não é recomendável na hipótese dos autos, visto que apesar de semelhantes os fatos e fundamentos jurídicos dos pedidos formulados em face dos requeridos, é de suma importância lembrar que a causa de pedir é diferente em relação a cada um deles, certo que eventual cumprimento de sentença, por exemplo, seria extremamente trabalhoso, pois poderia ocorrer um fato relativo a um dos litisconsortes obstar o prosseguimento do feito em relação aos demais. Assim, com fulcro no artigo 113, § 1o do CPC, promova a EMENDA DA INICIAL para providenciar o desmembramento do processo em relação a cada um dos requeridos. Ressalte-se que se as partes autora não cumprir a diligência mencionada, a petição inicial será indeferida (Art. 321, parágrafo único). Prazo: 15 (quinze) dias.” Descontente, o autor interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 35019638), narra, inicialmente, que o propósito da ação originária é limitar os descontos efetuados em seu contracheque e em sua conta bancária a título de amortização de empréstimos por ele contraídos junto às instituições financeiras recorridas. Entende que a nova disciplina legal acerca do superendividamento – Lei no 14.181/2021 – viabilizaria o ajuizamento de ações voltadas à repactuação de dívidas em face de todos os credores com a elaboração de plano de pagamento a ser negociado em bloco, na forma do artigo 104-A de Código de Defesa do Consumidor, acrescido pela novel legislação. Esclarece que o desmembramento do feito poderia descaracterizar a sua alegada situação de "superendividado", inviabilizando a aplicação, ao caso concreto, das inovações consagradas pelo nova normatização sobre o tema. Sublinha, ainda, que o desmembramento seria possível somente em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, salientando que a dívida contraída junto a esta empresa possui garantia real. Argumenta que a causa de pedir da sua demanda estaria baseada na própria repactuação de suas dívidas, conjuntamente, englobando todo e qualquer compromisso financeiro, na forma do artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, viabilizando o adimplemento de todas elas num prazo de até cinco anos e evitando a exclusão social do consumidor. Destaca que a renegociação dos débitos observaria procedimento próprio, com a estipulação de novo prazo e novas obrigações, de modo que eventual fase de cumprimento de sentença não seria óbice à manutenção do litisconsórcio. Pontua, ainda, que “(...) não merece prosperar a alegação de que 'um fato relativo a um dos litisconsortes obstar o prosseguimento do feito em relação aos demais', haja vista que a sentença obrigaria, na individualidade de cada parte, o seu cumprimento e que a própria lei já estabelece a sanção para o credor que não queira ou não aceite conciliar com os demais credores aceitantes do plano de repactuação de dívidas oferecido pelo Agravante (...)” (p. 10). Nesse sentido, destaca que as empresas de crédito deveriam observar o perfil de cada consumidor antes de lhes disponibilizar produtos financeiros indiscriminadamente, observando a boa-fé objetiva e a posição jurídica de vulnerabilidade do contratante, sob pena de violação de garantias legais e constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e a proteção salarial. Quanto ao pedido de natureza liminar, argumenta que os descontos realizados pelas instituições financeiras viriam a alcançar o percentual de 60% (sessenta por cento) do equivalente à sua remuneração no mês de abril, inviabilizando o custeio de suas despesas essenciais, o que evidenciaria a probabilidade do direito e o perigo de dano que justificariam a limitação de tais descontos em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Destaca, por fim, que a medida vindicada poderia ser revertida caso, futuramente, viesse a ser revista quando do julgamento do mérito. Colaciona julgados e, ao final, requer “(...) antecipação de tutela nos termos do artigo 300 do CPC, determinando que os Agravados se limitem a descontar apenas 30% de seus vencimentos, descontados os descontos de IRPF, previdência e os débitos do empréstimo que, por hora, não pode ser objeto desta demanda, mas que restou comprovada a sua existência, resguardando assim sua subsistência e a dignidade humana da mesma, de forma monocrática e posteriormente confirmado pela turma, sob pena de multa diária (...)” (p. 16). No mérito, pugna para que a decisão de primeiro grau que determinou a emenda à inicial seja reformada, nos moldes delineados no recurso. Preparo não recolhido, considerando a gratuidade de justiça já deferida em primeiro grau. É o relatório. Decido. À primeira vista, identifico ser cabível agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil[1], bem como estarem preenchidos os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. No caso dos autos, o que pretende o autor/agravante, em suma, é limitar a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos os descontos que são efetuados pelas instituições financeiras rés/agravadas a título de amortização de empréstimos até que a questão relacionada à possibilidade de formação de litisconsórcio passivo seja avaliada nesta instância recursal. Em que pesem os argumentos deduzidos no presente recurso, entretanto, tenho que os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida não estão preenchidos. De fato, a tutela de urgência consistente na limitação dos descontos alegadamente efetuados pelas empresas recorridas sequer chegou a ser objeto de avaliação pelo Juízo de primeiro grau, o que torna inviável, prima facie, a sua análise extemporânea por meio do presente recurso, sob pena de caracterização de supressão de instância. Neste ponto específico, aliás, não se vislumbra a probabilidade do direito inclusive em razão do princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual os fundamentos da decisão agravada devem ser impugnados por meio de argumentos que possam justificar a sua modificação, guardada a devida correspondência. Ademais, se a tutela recursal de mérito está relacionada à possibilidade de formação de litisconsórcio passivo, não faz sentido falar em antecipação desta tutela sob a forma de provimento jurisdicional distinto. Ressalte-se, ainda, que a obtenção de pronunciamento judicial imediato, em sede de tutela provisória, acerca da possibilidade de limitação dos descontos alegados, precisa ser requerido por meio do expediente processual adequado, não se prestando para tanto, na presente hipótese, o agravo de instrumento, por se tratar de recurso que, em princípio, se vincula objetivamente ao conteúdo da decisão agravada. Noutro giro, uma vez considerado o próprio objeto deste recurso – isto é, o pedido de reforma da decisão que determina a exclusão de litisconsortes por meio do desmembramento do processo –, tenho que o deferimento de efeito suspensivo é medida que se faz necessária, principalmente porque, no caso concreto, há advertência de indeferimento da petição inicial caso a determinação contida no decisum não seja atendida. Logo, a questão relacionada à possibilidade de formação de litisconsórcio passivo precisa ser apreciada por este órgão fracionário antes que o feito possa prosseguir na origem, inclusive a fim de evitar a extinção prematura do processo, estando, neste ponto, presentes os requisitos que justificam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do processo originário até que o órgão colegiado possa apreciar o mérito deste agravo de instrumento. Intimem-se os agravados para, querendo, manifestarem-se em contraditório na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte. Brasília/DF, 6 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora